Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MÃE DE SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 30-A DA LEI DISTRITAL 769/2008. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 30-A da Lei Distrital 769/2008, mãe de servidor público distrital falecido que não percebe pensão alimentícia não tem direito subjetivo a pensão por morte.
II. Benefícios previdenciários, porquanto demandam correspondência orçamentária e estão jungidos ao princípio da legalidade, são dispostos numerus clausus e por isso não podem ser concedidos por meio de interpretação extensiva ou analógica.
III. Apelação desprovida.